Tribunal: STF
Processo: ARE 1345790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — ABONO DE PERMANÊNCIA — PLEITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES — IMPOSSIBILIDADE — DIREITO NÃO EXTENSIVO AO POLICIAL MILITAR — CATEGORIA QUE GOZA DE DIREITOS, GARANTIAS, PRERROGATIVAS E IMPEDIMENTOS PRÓPRIOS — ENTENDIMENTO RECENTE DO STF — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 147, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que “o abono de permanência faz-se por meio de um processo de aquisição de direito, que é a aposentadoria, somado a um ato de vontade do servidor, qual seja, a sua permanência em atividade, materializando-se por meio de ato administrativo específico” (fl. 189, vol. 2).
    Alega que “tal verba está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e o ato de sua concessão é de natureza vinculada, ou seja, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo” (fl. 189, vol. 2). 
    Assevera que, “conforme disposto no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/1985, com a redação dada pela LC nº 144/2014 para ter direito à aposentadoria especial, o servidor militar do corpo de bombeiros deve contar com 30 (trinta) anos de serviço público, dos quais, em pelo menos 20 (vinte) deles, deverá ter exercido atividade de natureza estritamente policial” (fl. 196, vol. 2).
    Pontua que, “tendo a data de 21/01/1985 (dia em que o Recorrente ingressou nos quadros da Polícia Militar como marco inicial, e considerando que, em 25/12/2016 ele já contava com mais de 31 anos de tempo de serviço, conclui-se que o Recorrente preencheu o lapso temporal para a concessão da aposentadoria voluntária especial, fazendo jus recebimento do Abono de Permanência” (fl. 196, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 225, vol. 2).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não merece prosperar a decisão, uma vez que estão presentes os respectivos requisitos de admissibilidade, não havendo que se falar, que o Acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência cristalizada do STF” (fl. 252, vol. 2).
    Salienta que “ao proferir a decisão deixou de atentar Excelentíssimo Desembargador acerca da violação ao tão mencionado artigo 40, § 19, da Constituição Federal, vez que o Recorrente após preencher os requisitos, bem como o lapso temporal para a concessão da aposentadoria voluntária especial, não lhe foi concedido o direito ao Abono de Permanência” (fl. 1, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Ocorre que, o autor é policial militar o que afasta a percepção do abono de permanência (...) 
    O regime próprio dos servidores públicos não se aplica aos servidores militares visto que estes têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios” (fls. 150-151, vol. 2).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de serem inaplicáveis aos militares os dispositivos constitucionais sobre aposentadoria especial dos servidores civis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS MILITARES. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.226.590-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.10.2019).
    Em voto proferido em julgamento na Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin assentou:
     “Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MI 721, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 30.11.2007, concluiu que, inexistindo disciplina específica quanto à aposentadoria especial de servidor que executa trabalho em condições especiais, impõe-se a adoção, por meio de pronunciamento judicial, da lei geral da previdência. Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico” (ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora